Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731880-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DEBORA EVELYN RIBEIRO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para consumo compartilhado. Minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Regime inicial para cumprimento da pena. Recurso da defesa desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória por crime de tráfico de drogas. Consta da sentença que o conjunto probatório constante dos autos revelou que a denunciada praticava difusão ilícita de entorpecentes. Concluiu, assim, pela condenação nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para oferecimento e consumo compartilhado (art. 33, §3o, da Lei no 11.343/06); (iii) se reconhecida a ilicitude da conduta, faz jus a acusada à incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); e (iv) alteração do regime prisional. III. Razões de decidir 3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para oferecimento e consumo compartilhado (art. 33, §3o, da Lei no 11.343/06), notadamente em razão de o usuário não ter compartilhado o consumo da droga com a ré. O acervo probatório é harmônico e compatível com a prática de tráfico de drogas, sobretudo por ter sido a apelante flagrada na realização do ato de efetiva mercância, nos moldes do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. 4. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 5. Restando comprovado, pelas provas dos autos, que a ré se dedica às atividades criminosas, inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado). 6. Sem reparos quanto ao regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o, "b" e §3o, do Código Penal, já que a pena privativa de liberdade fixada é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas por insuficiência de suporte probatório para sua condenação. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pela redução da pena para 2/3 (dois terços), tendo em vista preencher os requisitos exigidos como primariedade, bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. Requer, ainda, a fixação de regime mais brando para o cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sem, contudo, indicar quais dispositivos legais teriam sido ofendidos nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, apreciando os autos, concluiu “a frequência e habitualidade da denunciada nas atividades criminosas foi demonstrada não só pelas informações obtidas pela quebra do sigilo telemático no aparelho celular da ré, mas, também, pelas declarações trazidas pelo usuário aos ser interrogado na Delegacia, quando informou que já havia comprado droga com a ré há mais de três meses antes do fato ora em análise (id. 63386826, p. 4). Destarte, comprovado que o crime em comento não foi um fato isolado na vida da ré, pois “o laudo de Exame de Informática de ID n. 197489815, produzido a partir da quebra do sigilo telemático do celular da ré, traz inúmeros diálogos de DÉBORA tratando abertamente da venda de drogas, demonstrando o seu envolvimento ativo no tráfico de entorpecentes, de forma organizada e habitual, torna inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado” (ID 65315857). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO INFRINGENTE. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade no crime de tráfico de drogas é elemento suficiente para negar a aplicação da causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a habitualidade no tráfico de drogas impede a aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. 4. O acórdão de origem fundamentou adequadamente a negativa do redutor com base na quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de outros elementos que indicam dedicação a atividades criminosas, sendo localizadas armas e munições. 5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (EDcl no HC n. 913.453/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no tocante aos pedidos de fixação de regime mais brando para o cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.425.182/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025